Tribunal: TJDFT
Processo: 0751965-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0751965-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: FERNANDA MARTINS PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP proferida na ação anulatória ajuizada por FERNANDA MARTINS PEREIRA DE OLIVEIRA, que determinou a preservação do estado de fato sobre o imóvel até a resolução da lide, A agravante alega, em síntese, que é necessário a revogação da medida cautelar concedida, visto que a manutenção do estado atual do imóvel implica no impedimento da TERRACAP dar continuidade a venda (escrituração, imissão de posse do licitante vencedor etc.) e, de consequência, inviabiliza o recebimento dos valores do licitante vencedor, prejudicando a Companhia. Ademais, a r. decisão favorece a ocupante irregular que fracionou o imóvel, não participou das etapas preliminares do Programa Venda Direta (com 3 editais publicados e permitida a oferta de proposta) e, ainda, continuará a ocupar imóvel público sem qualquer contraprestação devida. Pede a reforma. Preparo efetivado. Não há pedido de liminar. Extrai-se dos autos que o juízo da causa, o da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, declinou da competência para processar e julgar o feito em favor do Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública, que manteve a decisão a impugnada (CPC, art. 64, §3°). Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator